Tribunal: STF
Processo: Rcl 92715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Osvaldo Caiçara de Menezes em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Turma Recursal Mista - Recurso Extraordinário das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Processo 0800525-94.2023.8.12.0110), que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao obstar a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Cuida-se de demanda oriunda dos Juizados Especiais, em que se discutiu responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito. Segundo consta do recurso extraordinário anexado, o ora reclamante sustentou, perante as instâncias ordinárias, que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, em razão especialmente de dois pontos:
(a) o indeferimento do aditamento à contestação
(b) a forma como foi apreciada a prova produzida nos autos, com atribuição de culpa exclusiva ao recorrente
[...]
Posteriormente, no agravo em recurso extraordinário, a parte insistiu em que a controvérsia não se limitava à rediscussão de prova ou de legislação infraconstitucional, mas envolveria, em sua ótica, ofensa direta aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição, em razão do indeferimento do aditamento da contestação e da forma de atribuição da culpa no acidente.
Ainda assim, a Turma Recursal manteve o obstáculo ao trânsito do recursos extraordinário, afirmando inexistir qualquer elemento novo apto à modificação da decisão denegatória.”

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como que seja a reclamação julgada procedente “para cassar o acórdão reclamado proferido no julgamento do agravo interno em recurso extraordinário; e, por consequência, determinar novo exame de admissibilidade e do processamento do Recurso Extraordinário”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Assiste razão à parte reclamante.
Na origem, o Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante teve seguimento negado pelos seguintes fundamentos:

“Como se vê, a análise da matéria impugnada demanda o exame prévio de legislação local e infraconstitucional, de modo que se trata de alegação de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, bem como se rever o posicionamento do acórdão objurgado, o que implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, motivo que faz incidir os impedimentos dispostos nas Súmulas 279.
[...]
Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, não superando todas as exigências em sede de juízo de prelibação. 
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por Osvaldo Caiçara de Menezes.” (eDoc. 6, fls. 31/32)

Posteriormente, o Juízo reclamado inviabilizou o trâmite do Agravo em Recurso Extraordinário por considerá-lo incabível na espécie, nos termos que seguem:

“O agravante se insurge contra a decisão retro, que negou seguimento a Recurso Extraordinário em virtude da ausência de repercussão geral do tema, da necessidade de reexame dos fatos e provas e da violação indireta da Constituição Federal. 
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte recorrente não trouxe nenhum elemento novo que possa justificar a reforma da decisão invectivada. 
Logo, a manutenção da decisão é a medida que se impõe. 
Posto isso, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário." (eDoc. 7, fl. 20)

Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada obstou o regular prosseguimento do recurso de Agravo do art. 1.042 do CPC, resta configurada a usurpação de competência deste TRIBUNAL, em clara ofensa ao enunciado da Súmula 727/STF, cujo teor estabelece que “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.
É, portanto, pacífico o entendimento de que “nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral” (RCL 35.667 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020). No mesmo sentido, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (RCL 17.205 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)

Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0800525-94.2023.8.12.0110) e determinar a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário a esta SUPREMA CORTE, na forma prevista no art. 1.042 do CPC.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente